Tribunal: TJBA
Processo: 8093625-02.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093625-02.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, LARA RANGEL OLIVEIRA, LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES

APELADO: MARCELO GOMES DA PAZ

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por JVF Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão que deu provimento à sua apelação para reconhecer a validade de cláusula contratual de retenção de 50% dos valores pagos, afastar a restituição de comissão de corretagem e redistribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 60% para o autor e 40% para a ré, mantidos honorários em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há sucumbência da embargante diante do integral provimento de seu recurso de apelação; (ii) estabelecer se a redistribuição dos ônus sucumbenciais configura violação à vedação de
reformatio in pejus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado acolhe integralmente os pedidos recursais da embargante, afastando a invalidade da cláusula de retenção, a restituição da corretagem e reformando a sucumbência, o que afasta a caracterização de sucumbência em seu desfavor.

4.
A rescisão contratual não constitui objeto de controvérsia substancial, pois não foi resistida pela embargante, não podendo fundamentar a imputação de sucumbência.

5.
Ainda que houvesse sucumbência, esta seria mínima, atraindo a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, que impõe à parte adversa o pagamento integral das despesas e honorários.

6.
A redistribuição proporcional da sucumbência, mesmo após o provimento integral do recurso, revela contradição e omissão no acórdão, justificando a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

5
. Embargos de declaração
providos.

Dispositivos relevantes citados
:CPC, arts. 86, parágrafo único, e 98, § 3º; Lei nº 13.786/2018, art. 67-A, I e § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação nº 5517608-48.2022.8.09.0137, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, 2ª Câmara Cível, j. 22.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n
a
A
pelaçã
o
nº.
8093625-02.2021.8.05.0001
,
em que é Embargante
o

JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, e
embarg
ado
MARCELO GOMES DA PAZ
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, na esteira do voto do Relator.

RM07

Salvador, 25 de Novembro de 2025.